Tribunal: TJDFT
Processo: 0715858-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 1a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-08-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA. QUERELA NULLITATIS. NATUREZA ACESSÓRIA. ART. 61 CPC. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SENTENCIANTE. CONFLITO ACOLHIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência entre o Juízo da 18a Vara Cível de Brasília e o Juízo da Vara Cível do Paranoá, suscitado nos autos de ação anulatória (Querela Nullitatis), ajuizada para declarar a nulidade de sentença proferida em ação de reintegração de posse, sob alegação de ausência de citação.
2. O Juízo da Vara Cível do Paranoá declinou da competência, sob o fundamento de foro aleatório. O Juízo da 18a Vara Cível de Brasília defendeu a competência do juízo prolator da sentença contestada.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A controvérsia consiste em definir qual o juízo competente para processar e julgar a ação de Querela Nullitatis, que visa desconstituir sentença por nulidade absoluta decorrente da ausência de citação.
III. RAZÕES DE DECIDIR 4. A jurisprudência do STJ e deste Tribunal estabelece que a competência para julgamento da Querela Nullitatis é do juízo que proferiu a sentença impugnada, por se tratar de ação acessória à demanda original. 5. Aplicação do art. 61 do CPC, que prevê que ações acessórias devem ser propostas no juízo da ação principal. 6. Precedentes do STJ e deste Tribunal reconhecem a vinculação da ação anulatória ao juízo originário, mesmo nos casos de sentença com trânsito em julgado.
IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Conflito negativo de competência acolhido para declarar competente o Juízo da Vara Cível do Paranoá.
Tese de julgamento: “1. Compete ao juízo que proferiu a sentença supostamente viciada processar e julgar a ação anulatória (Querela Nullitatis) que objetiva a sua desconstituição, dada a natureza acessória da demanda. 2. Aplica-se ao caso o art. 61 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 61. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 1.980.247/RN, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 19.09.2022, DJe 23.09.2022; TJDFT, Acórdão 1979860, 0747440-42.2024.8.07.0000, Rel. Des. Alfeu Machado, j. 17.03.2025, DJe 28.03.2025; Acórdão 1926323, 0700913-95.2024.8.07.9000, Relator(a): ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 1a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 23/09/2024, publicado no DJe: 04/10/2024.